Tribunal: STF
Processo: Rcl 76656
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por GPL Express Ltda. contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000429-82.2014.5.15.0082), que teria aplicado equivocadamente a tese firmada no Tema 932-RG, RE 828.040, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/6/2020.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Como visto, nos autos da ação originária discutiu-se a responsabilidade da Empresa ora Reclamante por acidente fatal de trajeto sofrido pelo de cujus, ocorrido durante a prestação de serviços. É inconteste que o Obreiro era motorista de caminhão e exercia suas atividades profissionais em prol da ora Reclamante. 



    (…)



    Também é cediço que, nas hipóteses de atividade de risco, deve-se aplicar a teoria do risco como forma de atrair a responsabilidade civil objetiva do empregador, conforme se extrai da tese vinculante no Terma 932 de Repercussão Geral: 



    (…)



    Da leitura do r. acórdão regional, o col. TRT de origem reformou a sentença que havia julgado improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulado em razão do acidente de trabalho que vitimou o esposo e pai dos Autores da reclamação trabalhista. 



    (…)



    No caso dos autos, conforme se detalhará nas linhas subsequentes, o v. acórdão reclamado, proferido pela eg. 3ª Turma do TST contrariou, por má aplicação, a tese firmada pelo col. ST F no Terma 932 de Repercussão Geral, pois, muito embora tenha concluído pela responsabilidade objetiva da Empresa, desconsiderou por completo o fato de que o acidente fatal ocorreu por culpa exclusiva da vítima. 



    (…)



    Isso significa dizer, por um lado, que não deve haver nenhuma dúvida quanto à circunstância de a atividade laboral desempenhada pelo empregado ser efetivamente de risco, e, por outro, que, no caso de lesão sofrida no desempenho dessa atividade, não se possa atribuir nenhuma culpa pelo dano ao próprio obreiro. 



    Ou seja, as hipóteses em que se constata ter o empregado, mesmo em atividade de risco, dado ensejo à lesão por si sofrida (autolesão dolosa, culpa exclusiva da vítima), se enquadram nos casos de exclusão da responsabilidade objetiva do empregador. Conforme ensina a doutrina de SEBASTIÃO SALGADO DE OLIVEIRA:



    (…)



     À luz dessas considerações, mesmo à luz da premissa de que era de risco a atividade desenvolvida pelo de cujus, como motorista de caminhão, e, com isso, se adote a exceção de que trata o art. 927, parágrafo único, do CC, certo é que, ainda assim, não há elementos que ensejem a responsabilização da ora Reclamante pelo acidente sofrido. 



    (…)



    Com efeito, efetivamente há nos autos originários elementos de convicção suficientes que demonstram ter sido exclusivamente do Obreiro a culpa pelo acidente de que ele foi vítima, estando o principal deles relacionado ao exame de dosagem alcoólica elaborado por médico perito realizado na necropsia do Obreiro, no qual se atestou que, no momento do acidente, ele se encontrava sob o efeito de álcool, tendo comprometido com isso a sua capacidade psicomotora. 



    O fato de o de cujus estar alcoolizado no momento do acidente de trajeto alia-se, ainda, ao fato de que, de acordo com o boletim de ocorrência, no momento do acidente o tempo estava bom e a pista seca. 



    Ora, o Obreiro acidentou-se sozinho, sem que nenhum outro veículo estivesse envolvido no infortúnio, e o disco de tacógrafo marcava a velocidade de 100 quilômetros por hora no momento do acidente, em local (curva) em que a velocidade máxima permitida é de 40 quilômetros por hora, conforme placas de alerta. 



    Mesmo que não tomado em consideração o disco de tacógrafo em que se demonstrava o excesso de velocidade do veículo, foi possível concluir, nos termos da sentença, que ‘o acidente de capotamento de um caminhão do tipo do conduzido pelo de cujus somente ocorreria por uma falha grave do motorista, principalmente excesso de velocidade na curva fechada em que ocorreu’ (grifos nossos). 



    Ficou comprovado que não havia no veículo conduzido pelo de cujus nenhum problema mecânico que pudesse ter ocasionado o acidente sofrido, bem como que não havia nenhuma circunstância que pudesse atrair para a Empresa a responsabilidade pelo acidente. 



    Até mesmo a alegação de que haveria a imposição de jornadas de trabalho excessivas ou a tese de descaso da Reclamada para com a condição de saúde do Obreiro foram expressamente rechaçadas. 



    (…)



    No entanto, v. acórdão da eg. 3ª Turma do TST fez tábula rasa do laudo elaborado por médico perito legal, documento que goza, como se sabe, de presunção de veracidade e legitimidade e que, nas palavras do Juízo sentenciante, constitui ‘prova que não pode ser descaracterizada por meras alegações de dúvidas’. 



    Assim, dadas as circunstâncias que envolveram o acidente que vitimou o Obreiro, que estão suficientemente descritas nos autos, não haveria - nem mesmo à luz da teoria da responsabilidade objetiva –, como atribuir à ora Reclamante a responsabilidade pelo falecimento do Empregado. 



    Dessa forma, ao desconsiderar a culpa exclusiva da vítima, incontestavelmente registrada nos autos, a eg. Turma ora reclamada decidiu em manifesto confronto com a tese fixada pelo col. STF no Tema 932 de Repercussão Geral.”



    Ao final, requer, no mérito, “A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação constitucional, com a consequente cassação da decisão proferida pelo col. Tribunal Superior do Trabalho por meio de sua eg. 3ª Turma nos autos da reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, não assiste razão à Reclamante.



    O paradigma de controle apontado é o que decidido pleo Plenário da CORTE quando do julgamento do Tema 932-RG, RE 828.040, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/6/2020, no qual foi fixada a seguinte tese:



    “O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade.”



    O acórdão regional, ao apreciar a responsabilidade civil da ora Reclamante, assim se manifestou (eDoc. 13, fls. 174-182):



    “A responsabilidade civil submete-se ao regramento do Código Civil, aplicável ao Direito do Trabalho naquilo em que não for incompatível com seus princípios fundamentais, nos exatos termos do artigo 8º, § único, da CLT. 



    Estabelecidas essas duas premissas – a abertura que a CF concede à adoção de norma mais favorável e a adoção supletiva dos institutos do Direito Civil – entendo ser aplicável, em situações especiais, o disposto no artigo 927, do Código Civil: 



    (…)



    E, em se tratando de responsabilidade objetiva, torna-se inadequada a conclusão de que ‘não haveria outra explicação para o acidente’, que não a culpa da vítima. A responsabilidade objetiva só pode ser elidida pela culpa exclusiva da vítima, e esta deve ser, necessariamente, comprovada, não cabendo presumi-la. Desse modo, o fato de a pista estar seca e o fato de o tacógrafo ser inconclusivo, destacados pelo MM. Juízo de origem, não excluem a responsabilidade da empregadora. O acidente não teve testemunhas e a única prova que se refere a ele é o Boletim de Ocorrência de fls. 752/753, no qual não há qualquer referência à velocidade ou a ato inseguro do motorista. De se notar, ainda, que a reclamada não recusou a confecção da CAT e, embora estivesse em poder do tacógrafo, jamais mencionou em suas comunicações com a viúva (até janeiro de 2014 – fl. 797) qualquer possibilidade de o acidente ter ocorrido por culpa do trabalhador. 



    Quanto ao exame de dosagem alcoólica realizado na necrópsia, cabem algumas considerações. 



    Primeiro, o exame não se encontra nos autos, apesar de ser documento facilmente reprodutível; a única referência ao mencionado exame é o comentário do Perito médico legal, afirmando que o resultado foi de 1,0dg/L (fl. 416). Em que pese a fé pública de que goza o I. Perito, deve ser notado que a família não teve acesso a esses exames, ou seja, não houve qualquer possibilidade de defesa quanto a esta conclusão. O acidente ocorreu no dia 30/06/2013 e o laudo do médico legal, apesar de assinado em 09/07/2013, só foi liberado meses depois, tendo sido autenticado em 30 de janeiro de 2014. No e-mail de fl. 800, do dia 4/10/2013, a funcionária da reclamada (Janaína) afirma: ‘tenho ligado toda quinta feira no IML de Mucugê e, até o momento, o laudo não chegou. Em paralelo, o Adriano está com um outro contato tentando agilizar o processo no laboratório de Salvador, onde todos os laudos do Estado são processados. Só por curiosidade, na última quinta feita tive a informação de que chegaram os laudos de 12/2012’, Nota-se, assim, a precariedade com que eram processados os exames, levando até dez meses para serem liberados. Após esse interregno, já não seria mais possível qualquer tipo de contestação por parte dos interessados. Em sua, não se pode conferir caráter absoluto a tal medição. 



    Não bastasse isso, o ‘de cujus’, Sr. Paulo Cesar Salina era diabético, o que poderia ocasionar desequilíbrios fisiológicos – não necessariamente ligados ao álcool - e erros nos exames. As duas testemunhas ouvidas pelos reclamantes, negaram o consumo de álcool. A primeira testemunha disse que ‘nunca viu o reclamante ingerindo bebidas alcoólicas durante viagens; nunca viu o reclamante bebendo quando não estava viajando’, ao passo que a segunda testemunha declarou que ‘nunca viu o ‘de cujus’ ingerindo bebida alcoólica no trabalho’ (fl. 887). 



    Por fim, considero relevante observar que até 23/01/2012, a norma em vigor quanto ao nível de álcool aceitável para a condução de veículos (Res. 206 do Contran) dispunha que a confirmação de que o condutor estava dirigindo sob a influência do álcool dependia de concentração sanguínea igual ou superior a seis decigramas de álcool por litro, ou seja, seis vezes o valor constatado no ‘de cujus’. Essa norma foi alterada pela Resolução 432, que atualmente enquadra como infração administrativa (dirigir sob a influência de álcool) qualquer nível alcoólico sanguíneo acima de zero, e tipifica como crime a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, caracterizada pelo exame de sangue com resultado igual ou superior a 6dg/L. 



    Diante desses normativos – e das discrepâncias já descritas acima – entendo não comprovado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Com efeito, o exame de sangue foi produzido tardiamente e não se encontra juntado aos autos; é contrário ao depoimento dos colegas de trabalho do ‘de cujus’, que refutam o consumo de álcool; e o nível alegado, de 1dg/L, não configura, por si só, a ‘condução com capacidade psicomotora alterada’. Não há nos autos qualquer evidência de que o acidente tenha sido causado culposamente pelo trabalhador. A alegação defensiva, de velocidade superior a 100 km/h, foi corretamente refutada pela origem, pois não constatada pelo autoridade policial e porque os tacógrafos juntados aos autos (fls. 756-759) não são, necessariamente, referentes ao veículo acidentado. 



    Portanto, provejo o apelo dos reclamantes e reconheço a responsabilidade civil objetiva da reclamada pelo acidente, passando a apreciar as indenizações pleiteadas.”



     



    No ponto aqui relevante, a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao Agravo Interno contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário da ora Reclamante, assentando a compatibilidade do acórdão regional com o paradigma supostamente violado, Tema 932-RG, em acórdão que restou assim ementado: 



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. TEMA 932 DO STF. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DO EMPREGADOR. TEMA 655 DO STF. MODIFICAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Em relação ao tópico “nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional”, em que foi aplicado óbice processual, a impedir o exame da questão de mérito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. No que diz respeito à responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que a controvérsia debatida nos autos enquadra-se no Tema 932 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a tese jurídica de que “o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade”. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, a controvérsia debatida no presente processo adequa-se ao Tema 655 do Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese de que “a questão da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.”



    Constata-se, portanto, que o acórdão reclamado concluiu pela responsabilidade civil da ora Reclamante com base em aprofundada análise do conjunto fático-probatório dos autos, com considerações específicas sobre todos os argumentos de defesa aqui renovados, incluindo análise sobre os tacógrafos, exame toxicológico, depoimentos de testemunhas ouvidas em Juízo, documentos acostados aos autos e detalhamento das circunstâncias fáticas específicas do caso concreto. 



    Logo não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    Para concluir de forma diversa do Juízo reclamado seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável na via estreita da Reclamação Constitucional, que a isso não se destina, e diante do óbice do enunciado de Súmula 279 desta CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”), aqui aplicável por interpretação analógica.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025 .



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente